Tribunal: TJSP
Processo: 1022762-17.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Sentença de parcial procedência que reconheceu a sucumbência recíproca. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Sentença de parcial procedência que reconheceu a sucumbência recíproca. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Legitimidade passiva da ré reconhecida por ter composto a cadeia de consumo. Em razão da sucumbência substancial, cabe ao autor o pagamento de custas, de despesas processuais e dos honorários advocatícios.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000705922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022762-17.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
LUIS OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
VOTO No 27729.
APELAÇÃO No 1022762-17.2019.8.26.0005 SÃO PAULO.
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
APELADO: LUIS OLIVEIRA DA SILVA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Sentença de
parcial procedência que reconheceu a sucumbência recíproca.
Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A
cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva,
uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual
Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda
casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos
Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Legitimidade
passiva da ré reconhecida por ter composto a cadeia de
consumo. Em razão da sucumbência substancial, cabe ao autor
o pagamento de custas, de despesas processuais e dos
honorários advocatícios.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 112/128, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação revisional movida
por Luis Oliveira da Silva contra BV Financeira S/A. para condenar a ré à
devolução do seguro, no valor de R$979,00. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas, de despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa em favor do patrono do autor e em 5% sobre a mesma base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
cálculo em favor do patrono da ré, observada a justiça gratuita concedida
ao autor.
Inconformada, a ré apela. Sustenta que deve
ser reconhecida a regularidade da cobrança das tarifas pactuadas. Esclarece
que a contratação do seguro de proteção financeira é facultativa e não é
condição para a realização do financiamento. Frisa que é parte ilegítima
para a devolução do valor do seguro e o autor deve arcar com o pagamento
integral das verbas de sucumbência. Pleiteia o provimento do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões (fl.
159).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação revisional de uma
cédula de crédito bancário em que houve a cobrança de seguro de proteção
financeira no valor de R$959,00 (fl. 16).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Não
tem
fundamento a alegação de
ilegitimidade passiva, considerando-se que a ré intermediou a contratação
do seguro, o que permite o reconhecimento da sua responsabilidade
solidária por ter composto a cadeia de consumo.
Quanto à cobrança de seguro prestamista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
ressalte-se que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de
escolher a seguradora de sua preferência, conforme entendimento firmado
pelo C. STJ no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.639.259
SP e 1.639.320
SP, rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 17.12.2018.
Vê-se que muito embora o contratante tenha
tido a liberdade para optar pela contratação do seguro, não lhe foi
assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia
contratar, configurando verdadeira venda casada expressamente vedada
pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Consta no
referido contrato somente o nome da Seguradora “CARDIF DO BRASIL
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. BRASILCAP” (item “B6” fl. 19).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor
em relação ao fornecedor de serviços e por isso deve ser considerada
abusiva a cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento
desse abuso prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as
partes.
Em
relação
às
verbas
sucumbenciais,
verifica-se que o autor formulou diversos pedidos, dentre os quais, a
readequação dos juros ao percentual contratado, o afastamento da
capitalização dos juros e a cobrança de tarifas. A sentença acolheu somente
o pedido de ilegalidade do seguro, de modo que a sucumbência do réu é
mínima. Cabe ao autor, portanto, o pagamento das verbas de sucumbência.
Respeitada a convicção do d. Juízo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
sentença merece reforma em parte.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso somente para condenar o autor ao pagamento
integral de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em R$1.000,00, observada a justiça gratuita a ele deferida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR